Tribunal: TJMT
Processo: 1026993-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026993-79.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C.R.P.S., REPRESENTADO POR SUA MAE MARTA GALINA PEREIRA registrado(a) civilmente como MARTA GALINA PEREIRA - CPF: 037.707.851-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. R. P. S. - CPF: 071.092.091-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), C.R.P.S., REPRESENTADO POR SUA MAE MARTA GALINA PEREIRA registrado(a) civilmente como MARTA GALINA PEREIRA - CPF: 037.707.851-42 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), C. R. P. S. - CPF: 071.092.091-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), C.R.P.S., REPRESENTADO POR SUA MAE MARTA GALINA PEREIRA registrado(a) civilmente como MARTA GALINA PEREIRA - CPF: 037.707.851-42 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DOS TEMAS N.° 1.002, DO STF E 1.313, DO STJ. RECURSO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela C. R. P. S. contra sentença que negara a fixação de honorários advocatícios em seu favor, sob o fundamento da inaplicabilidade da verba quando a atuação fosse contra ente público ao qual está vinculada. Após o julgamento do Tema n.° 1.002 pelo STF, a Vice-Presidência do TJMT remeteu os autos à Câmara competente para juízo de retratação. A controvérsia envolvia ação de obrigação de fazer, com condenação ao fornecimento de tratamento de saúde. A Defensoria postulou o arbitramento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, ainda que esta atue contra órgão da mesma esfera federativa; e (ii) estabelecer se, nas ações que versam sobre obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema n.° 1.002), fixou tese com repercussão geral no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, vedado o repasse direto aos membros da instituição.

4.

Em razão do julgamento do Tema n.° 1.002, o STJ cancelou a Súmula 421 e passou a reconhecer o direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais, reforçando sua autonomia funcional, administrativa e financeira.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n.° 1.313), firmou a tese de que, nas ações que versam sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, considerando a natureza inestimável do bem tutelado, afastando a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

6.

A tese fixada no Tema n.° 1.313, do STJ, é vinculante e aplicável imediatamente, conforme o art. 1.040, III, do CPC, independentemente do trânsito em julgado, não se impondo o sobrestamento do feito, conforme orientação consolidada no STJ.

7.

A jurisprudência do TJMT alinha-se à tese do STJ e tem arbitrado os honorários sucumbenciais em demandas de saúde pública, com base nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

8.

Considerando o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, o arbitramento de honorários no valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra órgão da mesma esfera federativa, nos termos do Tema n.° 1.002, do STF. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais em ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema n.° 1.313, do STJ. 3. A aplicação das teses fixadas em recursos repetitivos ou com repercussão geral independe do trânsito em julgado do respectivo acórdão paradigma, autorizando o imediato prosseguimento do feito”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 6o, 196, 227; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A; arts. 926, 927, e 1.030, II, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023, DJe 16.08.2023; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; STJ, REsp 1.869.867-SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.04.2021, DJe 03.05.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023, DJe 02.06.2023; TJMT, ApCiv 1026925-51.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.09.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REAPRECIAÇÃO do RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela
C. R. P. S.
, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do CPC, devolveu os autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, aparentemente, contrariar a tese fixada no Tema n.o 1.002, do STF.

Do exame do processado, verifica-se que a
C. R. P. S.

e o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, interpuseram
RECURSOS DE APELAÇÃO (ID.
129646187 e 129646191
) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
José Luiz Leite Lindote
, nos autos de n.°
1026993-79.2020.811.0002
, em trâmite perante a
1a
Vara Especializada da
Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande
, MT, que
julgou procedentes
os pedidos iniciais,
condenando os requeridos
“
ao agendamento e realização de
“procedimento cirúrgico de adeno-amigdalectomia + cauterização de cornetos inferiores”
em favor da parte Autora (conforme indicação médica anexa)
”,

deixando, contudo, de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais (ID.
129646175
).

Remetidos os autos à instância recursal, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao apelo
interposto por C. R. P. S.
,
e deu parcial provimento do apelo do MUNICÍPIO DE SINOP, MT,
consoante acórdão, assim, ementado (ID.
147323189
):

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA E CAUTERIZAÇÃO DE CORNETOS INFERIORES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VARBA INDEVIDA – SÚMULA 421 STJ –– RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DO MUNICIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA DESPROVIDO.

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (
latu sensu
), nos moldes do art. 196 e 198, da CF. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. A obrigação requerida, no entanto, é de alto custo e complexidade e, portanto, deve ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências.

3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

4. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula n.o 421, do STJ e da Emenda Constitucional n.o 80/2014”.

Na sequência,
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID.
149138192
) e, com a distribuição dos autos à Vice-Presidência, a Excelentíssima Desembargadora Maria Erotides Kneip determinou o sobrestamento do trâmite do recurso extraordinário até o julgamento do Tema n.° 1.002, de repercussão geral (ID.
159849664
).

Em 23.08.2023, foi deliberada a devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de conformidade/retratação (ID. 179147191).

Posteriormente, na data de 17.11.2023, determinou-se a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.° 1023732-44.2022.811.0000 (180337656).

Diante do julgamento dos embargos de declaração opostos nos recursos especiais n.° 2166690/RN e n.° 2169102/AL, retornaram os autos conclusos, conforme certidão de ID. 329870352.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, interposto
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID.
149138192
), a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara, para fins de juízo de retratação, em virtude do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.140.005/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

De proêmio, rememora-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não

eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público.

De outro lado, no dia
26.06.2023
, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros, confira-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023).(grifo nosso).

Em decorrência deste julgamento, a Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça foi cancelada em abril de 2024, deixando de produzir qualquer efeito no ordenamento jurídico, bem como superado o argumento baseado na Emenda Constitucional n.o 80/2014.

Portanto, é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Sobre o arbitramento da verba honorária, como já mencionado,
a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), fixou a tese no sentido de que:
“
a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil
”.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial (REsp) n.o 2.167.744/MT, admitido pela Vice-Presidência em 29.08.2024 (ID. 235765198 – proc. n.o 1023732-44.2022.8.11.0000).

Todavia, em maio de 2025, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para sobrestamento até o julgamento do Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL; REsp 2.166.690/RN).

Em
16.06.2025
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, firmou orientação que:
“
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
”
(STJ – REsp 2.169.102/AL e REsp 2166690/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
11.06.2025
, DJEN de 16.06.2025).

Destaca-se, ainda, que o v. acórdão determinou a suspensão apenas dos processos individuais ou coletivos que tratem da mesma controvérsia jurídica, desde que: (i) tenha havido a interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial na segunda instância, ou (ii) os autos estejam em tramitação no próprio Superior Tribunal de Justiça
, situação que não se amolda ao presente feito.

Ademais, conforme a jurisprudência da Corte Superior
“(...)
interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR,
a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado
(...), pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada
.”
(STJ – REsp 1.869.867-SC, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20.04.2021, DJe 03.05.2021).

Desse modo, conclui-se que
“
O sobrestamento não se impõe, pois o STJ, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), fixou tese vinculante acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde, superando a discussão no âmbito do IRDR
”
(TJMT – Apelação Civel n.o 1026925-51.2024.8.11.0015, Relator Des. MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.09.2025, DJE 09.09.2025).

Isso porque, nos termos do art. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, a publicação do acórdão paradigma autoriza o imediato prosseguimento dos processos suspensos, tanto em primeira quanto em segunda instância, para aplicação da tese firmada.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem.

2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n . 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido.

(STJ - AgInt nos EREsp 1842390 SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30.05.2023, Dje 02.06.2023).

Outrossim, cabe reforçar que a tese estabelecida pelo STJ caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, CPC.

No que se refere à forma de apuração e ao montante da verba honorária, deve-se observar a tese vinculante firmada no julgamento do recurso repetitivo pelo STJ, que determinou a fixação da verba por apreciação equitativa nas ações de obrigação de fazer relacionadas à saúde pública, afastando o critério de cálculo com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal têm arbitrado, por equidade, honorários em demandas de saúde pública, como demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, mas condenou o ente público ao custeio de procedimento cirúrgico em favor do autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC.

2. O recurso visa ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, e, subsidiariamente, à suspensão do processo em razão do IRDR 7 e do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa, e se há fundamento para o sobrestamento do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a publicação do acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, restou definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste, pois a tese foi firmada em julgamento de repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito.

6. O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC: grau de zelo, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do Tribunal fixa parâmetros por equidade, com valores progressivamente atualizados.

7. No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda de saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa”.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, II, e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; TJMT, APC no 1002297-86.2018.8.11.0086, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020; TJMT, APC no 1029085-78.2018.8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j. 16.03.2021; TJMT, APC no 0003949-92.2017.8.11.0086, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, j. 02.05.2023; TJMT, APL no 1003293-64.2022.8.11.0015, Rel. Desa . Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJMT, AI no 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.02.2024.

(N.U 1025727-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação acrômio-clavicular ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido.

2. O recurso visa exclusivamente à reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC".

5. Nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.

6. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.

7. Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2o do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

9. Tese: Em demandas que objetivam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; (...)"(N.U 1025727-76.2024.8 .11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)”.

(N.U 1006767-38.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (ALTO CUSTO) COM SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO I. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por adolescente representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina com sensor de glicose, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF/1988, possui eficácia plena e impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A proteção integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 227 da CF/1988, reforça o dever estatal de assegurar tratamento adequado e eficaz diante de situação clínica grave e comprovada.

5. O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina associada a sensor de glicose, com laudos médicos que evidenciam a ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, o agravamento do quadro clínico e o risco de complicações severas.

6. Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: (i) ineficácia das terapias padronizadas; (ii) inexistência de recursos financeiros da paciente para custeio do tratamento; e (iii) registro do equipamento na Anvisa.

7. Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto à execução, no caso, o Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de elevado custo.

8. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a relevância do direito tutelado e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de bomba de insulina com sensor de glicose é obrigação do Estado quando comprovada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência do paciente.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme a complexidade e o custo do tratamento.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 227; CPC, arts. 85, §8o, e 926-927; Lei n. 8.080/1990, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, AC n. 1035871-56.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.09.2023”.

(N.U 1001961-83.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025).

Ponderando os critérios do art. 85, § 2.o, do CPC, o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, arbitra-se a verba honorária sucumbencial em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia que remunera de forma justa o serviço prestado e se alinha aos parâmetros uniformemente adotados por esta Corte.

Diante do exposto, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
REVEJO o entendimento anteriormente adotado por esta Corte Estadual, para acompanhar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002, bem como a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313,
reconhecendo a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Assim,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por C. R. P. S.
(ID.
129646191
)
, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, MT solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025